Tribunal: STF
Processo: ARE 1473525
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE SAMPAIO-TO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ANUÊNIO. PREVISÃO NO ART. 114 DA LEI MUNICIPAL N. 60/1995. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO RECONHECIDO. ALEGAÇÃO DE CRISE FINANCEIRA E DE DESCUMPRIMENTO DOS LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MODIFICADA DE OFÍCIO NO QUE TANGE À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1 - À luz do princípio do livre convencimento motivado, não há ofensa ao devido processo legal quando o magistrado julga antecipadamente a lide, pois cabe a ele a análise da suficiência do acervo documental para nortear e instruir seu entendimento.



    2 - Se o julgador entende que o processo está pronto para ser julgado, indicando as razões que compuseram a formação de seu convencimento no sentido de acolher ou não a pretensão inicial, forçoso concluir que não houve cerceamento de defesa. Preliminar afastada.



    3- Quanto ao argumento de inconstitucionalidade do art. 114 da Lei n. 060 de 31 de março de 1995, que trata do Regime jurídico Único dos Servidores Públicos de Sampaio/TO, por desrespeito à regra constitucional que obriga a existência de prévia dotação orçamentária para leis que instituem novas despesas, bem como a autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO (violação ao art. 169, §1º, da CF, reproduzido pelo art. 85, §1º, da Constituição Estadual), tenho que não merece prosperar a alegação do ente municipal. Nota-se que o art. 114 da Lei n. 60/1995 prevê (e-STJ Fl.292) Documento recebido eletronicamente da origem expressamente o direito ao adicional correspondente a 1% sobre o vencimento do cargo que ocupa, a cada anuênio.



    4 - A recorrida exerce cargo público no município de Sampaio-TO desde 01/04/2008, tem-se por evidenciado o direito ao adicional por tempo de serviço pleiteado, haja vista que, além do requisito temporal, a lei não estabeleceu nenhum outro requisito para a implementação do benefício.



    5- Certo é que a LRF estabelece limites para gastos com pessoal em todas as esferas de governo, contudo, a mesma norma traz as exceções para as vedações decorrentes da inobservância do parâmetro prudencial estabelecido, de modo que as vantagens funcionais previstas em lei devem ser mantidas.



    6- No que tange à fixação de honorários advocatícios, é cediço que quando a sentença condenatória em face da Fazenda Pública for ilíquida a definição do percentual dos honorários advocatícios apenas deverá ocorrer quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.



    7- Recurso conhecido e improvido. 8- Honorários advocatícios alterados ex officio.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 169, §1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente